Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO DE LICITANTE. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERICULUM IN MORA REVERSO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação que visa à declaração de nulidade do ato administrativo que habilitou a empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME no Pregão Eletrônico no 005/2024, promovido pelo DER/DF. Pretensão da agravante de suspender o Pregão Eletrônico no 005/2024, relativo à contratação de serviços de manutenção de máquinas de terraplenagem, sob alegação de irregularidades na habilitação da empresa vencedora. Pedido acessório de manutenção do valor da causa atribuído na origem.
2. Decisão liminar anteriormente proferida concedeu a suspensão do certame, posteriormente revogada em juízo de retratação com base em novos elementos, inclusive manifestação do TCDF e risco à continuidade dos serviços públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Pregão Eletrônico no 005/2024; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto do agravo, diante da adjudicação e assinatura do contrato com a empresa habilitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta a alegação de perda de objeto em ações que discutem nulidades de licitação, mesmo após adjudicação e assinatura do contrato, uma vez que eventuais vícios na habilitação podem contaminar os atos subsequentes.
4. A análise perfunctória dos documentos apresentados não permite concluir, de forma inequívoca, pela ilegalidade flagrante dos atos administrativos, especialmente diante de pareceres da Procuradoria do DER/DF e decisão do TCDF que concluíram pela regularidade da habilitação.
5. A análise dos autos indica risco de dano reverso à Administração Pública, especialmente pela necessidade de manutenção contínua das máquinas e serviços públicos essenciais, agravada pelo período chuvoso, o que inviabiliza a paralisação do contrato firmado.
6. A parte do recurso que impugnava a correção do valor da causa não foi conhecida, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adjudicação e assinatura do contrato não impedem a análise judicial de nulidades no procedimento licitatório.”; “2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano em favor do requerente, não se sobrepondo ao interesse público diante do risco de dano reverso.”; “3. A manifestação técnica de Tribunal de Contas reforça a presunção de legalidade dos atos administrativos em sede de cognição sumária.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.015, I; Lei no 14.133/2021, art. 64.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0716355-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 04.11.2020; TJDFT, AI 0702340-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 17.06.2020.